Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718826-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARIANO AGRAVADO: RODINEI TARCIANO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RICARDO MARIANO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da Ação de Divórcio proposto em face de RODINEI TARCIANO SILVA, processo n. 0721889-34.2023.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido busca e apreensão de bens pessoais a ser cumprido no escritório do advogado da parte agravada, quebra de sigilo bancário e fiscal do agravado, a determinação para devolução das joias, sob pena de multa diária. Eis a r. decisão agravada (ID 192926020 da origem): “Os pedidos de ID 191628391 não merecem acolhimento. Ressalto que o autor sequer comprovou a existência e titularidade dos bens que ele alega estarem na posse indevida do réu. Além disso, não há indícios suficientes de que a parte requerida tenha se apossado indevidamente dos bens reclamados pelo requerente. As informações de ID 191495381 comprovam apenas que os itens perseguidos pelo autor não se encontravam no antigo lar conjugal, de maneira que não se pode, nesta circunstância, suspeitar de que o réu tenha se apossado indevidamente dos bens. De mais a mais, verifica-se que a parte autora já noticiou o suposto apossamento de bens no âmbito criminal (ID.191764533), razão pela qual a investigação a respeito de tais fatos será levada a efeito na seara adequada. Necessário advertir também que eventual quebra do sigilo financeiro da parte demandada a fim de se verificar ocultação de patrimônio partilhável poderá ser determinada na fase probatória. A demanda precisa avançar, por isso, advirto às partes que pretensões incidentais desprovidas de lastro probatório mínimo e cuja matéria transborde os limites da competência deste juízo de família não serão apreciadas. Assim, aguarde-se o prazo de contestação (ID 190936023). Advirto a parte requerida de que a ação de divórcio e partilha ostenta natureza dúplice, razão por que não se faz necessário deduzir pretensão inovadora relativa ao divórcio e à partilha por intermédio de reconvenção, bastando, para isso, a apresentação de pedido contraposto. Ressalto ainda que, em ações de partilha, não sendo necessárias quantificações de benfeitorias ou quaisquer outras questões, inclusive indenizatórias, os valores atribuídos aos bens partilháveis não importam à solução do caso, de modo que somente serão relevantes em ocasiões posteriores de dissolução de condomínio e venda judicial dos bens. Portanto, eventuais discordâncias das partes quanto a valores atribuídos a bens partilháveis também não serão dirimidas por este juízo. Vale destacar também que, para melhor organização dos autos, as partes devem se abster de juntar documentos com finalidade probatória aleatorimente, ou seja, em momentos inoportunos. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica Na sequência, dê-se vista às partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendam produzir ou ratifiquem as declinadas na inicial e contestação. Esclareço que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por tais provas, estes devem guardar relação de pertinência com os pontos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Não havendo manifestação no prazo assinalado, ter-se-á por declinada a oportunidade. Ao final, venham os autos conclusos para saneamento.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, se trata de ação de divórcio litigioso, acompanhada de um pedido de partilha de bens. Em síntese, afirma que depois do término do relacionamento, saiu da residência conjugal sem levar consigo seus pertences pessoais, documentos e joias herdadas de sua mãe. Diz que em diversas ocasiões tentou recuperar seus bens, porém, impedido pelo Agravado de acessar a residência para tal fim. Aduz que o pedido de acesso a residência do ex-casal foi deferido, todavia, em inspeção no local, acompanhado do Sr. Oficial de Justiça, não localizou os bens e documentos buscados. Faz destaque a certidão do Sr. Oficial de Justiça, de ID 191495382 da origem, no qual consta que: “Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão, dirigi-me ao endereço da Alameda das Acácias, quadra 107, bloco E, apartamento 703, Águas Claras e lá, nesta data, as 12h30, acompanhado do requerente José Ricardo Mariano, fiz uma busca na residência de Rodinei Tarciano Silva. Que no local havia algumas caixas que o Sr. Rodinei alegou conterem pertences do Sr. José Ricardo, sendo que, após examinar, o requerente disse serem coisas velhas e que não teria interesse em tais bens. Em seguida fiz uma busca em toda residência e no armário da garagem, à procura de joias, que o requerente afirmava que seriam de sua mãe e, bem assim, de documentos referentes a imóveis do casal. Estes últimos o requerido alegou ter entregue ao seu advogado e quando às joias, não soube onde poderiam ser encontradas. Que o requerido questionou sobre um cofre e uma pasta de uma maleta executiva, que foram localizados mas estavam vazios. Que então o requerente decidiu por não levar nenhum dos bens do local, inclusive louças que, alegadamente, pertenceram a sua mãe. Assim sendo, devolvo o mandado." Postula a busca no escritório do advogado do Requerido, e que, sob pena de multa diária, o requerido/agravado seja obrigado a devolver tais joias, ou, em caso de impossibilidade de devolução, realizar o pagamento do equivalente ao seu valor de mercado, após avaliação. Defende a tese de que a certidão do oficial de justiça narrando os fatos durante a diligência seria prova da existência dos documentos, os quais estariam em poder do advogado do agravado, assim como da ausência de informações sobre as joias. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, “sejam consideradas todas as provas documentais, especialmente a certidão do oficial de justiça, garantindo-se assim o direito ao contraditório e à ampla defesa, determinando a devolução ou busca e apreensão de seus documentos pessoais em posse do advogado, e ainda, que seja determinada a devolução das joias do agravante sob pena de multa.” Preparo recolhido (ID 58892243). Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que o recorrente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a busca e apreensão de documentos no escritório do advogado do agravado, para onde teria supostamente sido levados os documentos pretendidos, assim como a fixação de multa cominatória, para compelir o agravado a lhe restituir as joias que alega ter sido deixadas no imóvel do ex-casal. Não se pode olvidar que a diligência em busca dos alegados documentos e bens na residência do ex-casal foi deferida e já realizada, todavia, tais objetos não foram localizados, consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça. In casu, desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pelo agravante, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento, mas, em tese, o próprio recorrente, ao pleitear o acesso a residência para buscar tais pertencentes, informou ao D. Juízo a quo que sequer se recordava quais seriam estes bens (ID 190560010 da origem), portanto, ao menos em tese, inviável a medida nos contornos pleiteados. Outrossim, não se pode olvidar que, como assentado na r. decisão a quo, a não localização dos bens já teria sido reportado na esfera policial, a quem cumpre eventual investigação no âmbito criminal, se for o caso. Sob outro prisma, não se verifica urgência ou perigo de dano irreparável que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator